Tribunal: TJDFT
Processo: 0711667-07.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. PORMENORIZAÇÃO DOS FATOS IMPUTADOS COMO CRIMINOSOS. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O crime de calúnia pressupõe a falsa imputação da prática de fato definido como crime, de forma precisa e discriminada, capaz de trazer especificidade ao ato/fato atribuído àquela pessoa.
2. Por sua vez, para configurar a difamação, deve ser ofendida a honra objetiva da vítima com fatos específicos e determinados, não sendo caracterizado diante de críticas e imputações genéricas, ainda que ríspidas e agressivas.
3. Ausente a justa causa, por não se vislumbrar indício da prática de fato típico por parte do querelado, deve ser rejeitada a queixa-crime quanto aos crimes de calúnia e difamação.
4. Negou-se provimento ao recurso em sentido estrito.